Tribunal: TJDFT
Processo: 0739222-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE NOTA. PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INCURSÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão refere-se à aferição do mérito da correção das questões formuladas pela Banca Examinadora em certame para provimento de cargo público.
III. Razões de decidir.
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 632.853/CE (Tema 485), em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que não é possível que o Poder Judiciário proceda à revisão de provas ou gabaritos, pois contidos na esfera de cognição sujeita a critérios de conveniência e oportunidade da Administração.
4. Somente em casos excepcionais o Poder Judiciário pode exercer o juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital, mormente na hipótese de flagrante ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, o que não se verifica no caso em apreço.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “As questões versam sobre pontos integrantes do edital, não constituindo ilegalidade, tratando-se de matéria relacionada à interpretação da questão, proposta pela Banca Examinadora, situação que envolve conhecimentos técnicos acerca do assunto, razão pela qual, não compete ao Judiciário tal análise, sob pena de se admitir incursão ao mérito do ato impugnado, em verdadeira substituição ao órgão encarregado em elaborar e corrigir as provas aplicadas.”
_________
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015, repercussão geral; e STJ, AgInt no RMS 36.643/GO, Rel Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19/09/2017.